Tribunal: TJES
Processo: 5029473-70.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029473-70.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5029473-70.2022.8.08.0035

RECTE.: PICPAY SERVIÇOS S.A.

RECDOS.: SONIA MARIA SANTANA e OUTRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUÍZA SENTENCIANTE: INES VELLO CORREA

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO POR TERCEIROS MEDIANTE SENHA NO APLICATIVO. DEVER DE GUARDA DO CONSUMIDOR. COMPRAS ON-LINE QUE NÃO REVELAM INDÍCIOS DE FRAUDE, MAS USO INDEVIDO DO CARTÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.
1.Tese da parte autora:
Trata-se de demanda indenizatória na qual a autora sustenta, em apertada síntese, que em 29/04/2022, recebeu um torpedo da Porto Seguro Cartões, cujo teor informava uma compra no valor de R$ 713,37 em 26/04/2022 e, mesmo após ter contestado, não logrou êxito na resolução do problema. Pede, ao final, a condenação das rés ao pagamento de danos morais e ressarcimento do valor de R$ 713,37, de forma dobrada. Apresentou contrarrazões ao recurso do Picpay (Id 6151517) aduzindo, preliminarmente, que há erro material na sentença de origem, pelo fato da não visibilidade da data da ocorrência do ato ilícito. No mérito, requereu a manutenção da sentença, ante a legitimidade da parte e comprovação da falha na prestação do serviços.
2.Tese da parte ré:
A requerida Picpay apresentou recurso inominado ao Id 6151509, sustentando que a transação supostamente desconhecida pela autora foi efetivada mediante cartão de crédito de titularidade da própria recorrida, com inserção de senha pessoal e intransferível. Informou, ainda, a existência de cadastro preexistente do cartão em questão junto ao Picpay. Requereu, assim, a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a pretensão autoral.
3.Sentença:
A sentença recorrida dispôs que (Id 6151506):
“(...)Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para condenar as requeridas, de forma solidária, a restituírem o valor de R$ 713,37 (setecentos e treze reais e trinta e sete centavos) a título de danos materiais com correção monetária, desde do efetivo desembolso (Súmula 43, STJ), e juros de mora, a partir da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da corregedoria local e a pagarem a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) para a autora a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362). Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, ex vi legis. (...)”
.
4.Fundamentação:
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95. Preparo devidamente recolhido (Ids 6151510 e 6151511). Analisando o acervo fático-probatório dos autos, ouso discordar da magistrada sentenciante. Inquestionável que o caso em tela envolve uma nítida relação de consumo. O Código de Defesa do Consumidor, permite a inversão do ônus da prova quando estamos diante das hipóteses previstas no art. 6º, VIII, in verbis:
“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.
Todavia, para se proceder à inversão do ônus da prova, o pedido deve ter o mínimo de coerência, sob pena de se transformar a medida judicial em instrumento de desequilíbrio processual, ao contrário do reequilíbrio a que se refere a isonomia. Na verdade, ao contrário do que muitos pensam, a inversão do ônus da prova não é consequência automática das relações de consumo. É necessário que a parte autora instrua seu pedido com o mínimo do direito alegado, a teor do art. 373, I, CPC. Percebe-se que, neste caso em específico, a própria autora/recorrida afirmou na petição inicial que tem o costume de utilizar os serviços de pagamento on-line no aplicativo da empresa recorrente. Tais alegações guardam consonância com a informação lançada pelo Picpay em sede de contestação, dando conta que a autora possui cadastro ativo com a empresa desde outubro de 2019 (Id 6151498 – pág. 05), bem como que a transação ora questionada foi realizada mediante o uso de cartão de crédito preexistente no cadastro do Picpay (Id 6151498 – pág. 08), juntamente com a senha pessoal, o que afasta, de plano, a responsabilidade da instituição financeira recorrente. Não restam dúvidas de que a própria recorrida deu causa a tal fato em razão de sua conduta desidiosa na guarda dos dados do cartão e senha pessoal, circunstância esta que não pode ser transferida à recorrente, eis que não deu causa. Não se extrai dos autos qualquer alegação autoral no sentido de que teve seu cartão e/ou celular com aplicativo de pagamento extraviados e também não se cogita clonagem, a ensejar o reconhecimento de falha no sistema de segurança da recorrente, já que evidentemente o falsário não aguardaria tanto tempo após o registro do cartão no aplicativo para utilizar o crédito e muito menos utilizaria para uma única compra. Digo isso, porque de acordo com os documentos juntados aos autos, o aludido cartão foi cadastrado em janeiro/2022 na conta da recorrida e a compra aqui contestada é datada de abril/2022. Não há nos autos, portanto, qualquer explicação razoável de como o terceiro teve acesso ao aludido cartão de crédito e ao aplicativo da autora, o que leva a crer que se tais compras não foram realizadas pela própria autora, é possível que tenham sido por pessoa de seu convívio, desaguando em hipótese de negligência da recorrente. Ora, o cartão magnético, o aplicativo de pagamento e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. Desta forma, não tinha a parte recorrente como impedir a transação realizada, inexistindo, por consequência, responsabilidade de sua parte por eventual utilização indevida do cartão de crédito/aplicativo. Evidenciada, ademais, a culpa exclusiva da recorrida, aplica-se à hipótese o art. 14, § 3º, II, do CDC, o que afasta a responsabilidade civil sobre o caso e, consequentemente, o dever de indenizar por eventuais danos morais sofridos. Concluo, desta forma, ser o caso de total improcedência dos pedidos autorais. Por consequência lógica, inócua a apreciação do pedido de correção do erro material apontado pela autora em contrarrazões.
5. Dispositivo:
Por todo exposto, CONHEÇO do recurso interposto pela requerida Picpay e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a r. sentença guerreada e julgar improcedente a pretensão autoral. Sem custas e honorários, face ao julgamento do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
EMENTA. VOTO DIVERGENTE. COMPRA NÃO RECONHECIDA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Eminente relator, ouso em divergir do voto proferido, tendo em vista que o Recorrente não logrou êxito em comprovar que possui meios para evitar eventuais fraudes praticadas por terceiros no momento das transações. Assim, entendo que o recorrente responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, na forma do art. 14 do CDC.

No caso em tela, verifico que as instituições financeiras requeridas não se desincumbiram de comprovar a adoção de medidas de segurança a fim de evitar as fraudes e não lograram êxito em demonstrar a ocorrência de uma das causas excludentes de sua responsabilidade objetiva.

Por isso, a meu ver, demonstrada a fragilidade do sistema adotado pelo Recorrente.

Ou seja, o Recorrente não conseguiu, em ação preventiva, deter o acesso criminoso ao seu sistema. Ressalta-se que o risco pela impossibilidade de averiguação da fraude jamais poderá ser atribuído ao consumidor, haja vista, como dito, que se trata de ocorrência inerente ao exercício da própria atividade empresarial.

Vejamos entendimento de Tribunal pátrio, em caso semelhante:

TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR ESTELIONATÁRIOS. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. INCIDENTE CONHECIDO. FIXADA TESE JURÍDICA. 1.Trata-se de golpe engenhoso e complexo em que estelionatários, munidos dos dados pessoais de clientes de instituições bancárias, ligam para o telefone residencial (fixo) das vítimas (geralmente pessoas idosas) e se passam por funcionários do banco. Sob pretexto de informá-las quanto a suposta compra fraudulenta orientam-nas a entrar em contato com o telefone institucional do banco. Ao acreditar que finalizou a primeira ligação, a vítima disca o número de telefone indicado no verso do cartão, enquanto o estelionatário permanece na linha. A vítima, que acredita estar em contato com o próprio banco, digita todos os dados pessoais normalmente exigidos nesse tipo de ligação, inclusive senha do cartão. O estelionatário orienta o cliente a fazer uma declaração de próprio punho para impugnar a cobrança e a entregar os cartões para suposta análise pelo setor de segurança do banco. Assim, a vítima, acreditando estar tomando todas as medidas para cessar a fraude, entrega os cartões ao suposto funcionário do banco, que se dirige até a residência da vítima e toma posse do cartão. A vítima também é orientada pelo estelionatário a desligar o telefone por algumas horas, como forma de evitar novas tentativas de fraude. Somente um tempo depois, o cliente constata ter sido vítima de golpe e percebe o imenso prejuízo material que sofreu.
2. Sobre a situação narrada, a divergência entre as turmas recursais consistia se o fato configurava falha na prestação dos serviços (fortuito interno) ou culpa exclusiva da vítima. Se de um lado havia revelação de dados pessoais dos clientes (nome, CPF, endereço residencial, telefone, operadora do cartão, entre outros), em que a responsabilidade pelo dano recaia sobre as instituições bancárias; por outro lado o golpe se concretizava com a entrega do cartão e senha a terceiros, excluindo-se a responsabilidade objetiva das instituições.
3. O fato de as instituições bancárias até os dias de hoje fazerem uso do telefone para diversas transações, em que o cliente é obrigado a digitar suas senhas, contribuiu para o sucesso do golpe, pois incute nos clientes a sensação de estarem realmente falando com um atendente bancário. Além disso, nota-se também que as diversas compras realizadas pelos estelionatários fogem ao perfil de consumo do cliente, muitas vezes realizadas até em estados diferentes da Federação em um curto espaço de tempo, o que reforça a necessidade das instituições bancárias aprimorarem seus sistemas de segurança e bloqueio dos cartões de crédito. 4. Diante de tais considerações, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal decidiu por maioria, a partir do caso em que foram partes BANCO DO BRASIL versus JOSÉ XAVIER DA SILVA (Processo n. 0703376-23.2020.8.07.0020, 2ª Turma Recursal, da Relatoria do Juiz JOÃO LUIS FISCHER DIAS), que as instituições bancárias são responsáveis pelo dano causado por estelionatários aos seus clientes decorrente da prática criminosa que ficou conhecida por “golpe do motoboy”. 5. Dessa forma, o julgamento do incidente pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais resultou na fixação do enunciado de Súmula 28 com a seguinte tese: “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras.” INCIDENTE ADMITIDO E RECONHECIDA A DIVERGÊNCIA À UNANIMIDADE. NO MÉRITO, UNIFORMIZADO O ENTENDIMENTO, POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA, JUIZ ARNALDO CORREA SILVA E JUIZ ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ. REDIGIRÁ O ACÓRDÃO O JUIZ JOÃO LUIS FISCHER. FIXADA A SEGUINTE TESE, À UNANIMIDADE: "AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS RESPONDEM PELOS DANOS DECORRENTES DE FATO DO SERVIÇO NAS FRAUDES BANCÁRIAS CONHECIDAS COMO "GOLPE DO MOTOBOY", EM QUE O CONSUMIDOR, SUPONDO SEGUIR INSTRUÇÕES DE PREPOSTO DO BANCO, E UTILIZANDO-SE DOS INSTRUMENTOS DE COMUNICAÇÃO POR ELE FORNECIDOS, ENTREGA O CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO A TERCEIRO FRAUDADOR QUE O UTILIZA EM SAQUES E COMPRAS." (TJDFT. Acórdão nº 1347929. Turma de Uniformização. Relator JOÃO LUÍS FISCHER DIAS. Data de Julgamento: 13/05/2021. Publicado no PJe : 09/07/2021)

À vista disso, constatando-se a irregularidade das transações, é dever da instituição financeira efetuar a devolução dos valores cobrados, de forma indevida, ao consumidor, conforme fundamentado pelo magistrado sentenciante.

Assim, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”. Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO,
condenando o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.